Tribunal: STF
Processo: Rcl 82705
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Aplicação do Tema nº 25 da Repercussão Geral. Usurpação da competência do STF. Teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Inexistência. Argumentos que não são aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. Agravo regimental não provido.



    1. Não se verificam, in casu, teratologia na aplicação da tese firmada no Tema nº 25 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF.



    2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    3. Agravo regimental não provido.